Tribunal: STF
Processo: Pet 8759
Classe: Pet
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
NOTÍCIA-CRIME – PRESIDENTE DA REPÚBLICA. 
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA – MANIFESTAÇÃO – ARQUIVAMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações: 
    O Partido Democrático Trabalhista (PDT), o Partido dos Trabalhadores (PT), o Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), o Partido Comunista do Brasil (PC do B), o Partido Socialista Brasileiro (PSB) e a Rede Sustentabilidade (Rede), mediante o protocolo/STF nº 18.880/2020, apresentam notícia-crime contra o Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Apontam o cometimento dos delitos tipificados nos artigos 132 (perigo à vida ou saúde de outrem), 268 (infração de medida sanitária preventiva), 286 (incitação ao crime) e 319 (prevaricação) do Código Penal. 
    Referem-se ao fato de o Presidente, no dia 15 de março de 2020, na Praça dos Três Poderes, haver se aproximado de várias pessoas, oportunidade em que, segundo aduzem, cumprimentou e abraçou cidadãos, tirando fotos. Sublinham que, em 24 de março seguinte, realizou pronunciamento, em rede nacional, conclamando a população, mesmo diante da emergência sanitária relacionada à doença covid-19, a voltar à normalidade. Destacam a edição do Decreto nº 10.292, de 25 de março de 2020, por meio do qual autorizada a prática de atividades religiosas, dizendo-o voltado a satisfazer ponto de vista pessoal, favorável a aglomerações públicas. Ressaltam cometido crime de prevaricação. 
    Esclarecem que Jair Bolsonaro, no dia 27 de março de 2020, concedeu entrevista à rede de televisão Bandeirantes, na qual defendeu, novamente, o fim das medidas de isolamento social implementadas ante a pandemia ocasionada pelo novo coronavírus. Realçam que, dois dias após a entrevista, saiu às ruas do Distrito Federal, deixando de observar recomendações de isolamento veiculadas pela Organização Mundial da Saúde e pelo Ministério da Saúde. 
    Mencionam o planejamento, por parte do Poder Executivo nacional, de campanha publicitária denominada “O Brasil não pode parar”, na qual incentivado o retorno da população às atividades cotidianas. Enfatizam que iniciativa semelhante do Governo da cidade italiana de Milão resultou no aumento do número de mortes decorrentes da infecção. Asseveram haver o Presidente atentado contra a incolumidade pública. 
    Aludem ao Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, mediante o qual, segundo frisam, reconhecida, pelo Congresso Nacional, a excepcionalidade do momento vivenciado no País. Salientam a edição, em 11 de março último, da Portaria nº 356 do Ministério da Saúde, na qual prevista a possibilidade de quarentena como medida de contenção do coronavírus, sublinhando a singularidade da situação sanitária.
    Sustentam configuradas a atribuição do Procurador-Geral da República, considerados crimes de ação penal de iniciativa pública incondicionada, bem como a competência do Supremo. Requerem o encaminhamento da notícia ao Ministério Público Federal.
    A Procuradoria-Geral da República, mediante a petição/STF nº 20.762/2020, subscrita pelo Vice-Procurador Humberto Jaques de Medeiros, informa instaurada, no âmbito do Órgão, em razão do encaminhamento da petição, a Notícia de Fato nº 1.00.000.006807/2020-52. Pronuncia-se, tendo em vista os acontecimentos narrados, no sentido de inexistirem elementos reveladores da prática de delito. Alude à ausência de indicação médica de isolamento do Presidente da República. Aduz não haver, no âmbito do Governo Federal, norma que, para fins de evitar a propagação do novo coronavírus, implique restrição a eventos, atividades e prestação de serviços. Assinala não abrangida, consideradas as medidas de enfrentamento veiculadas no Decreto do Distrito Federal nº 40.520/2020, manifestação política, no que voltado o diploma a atividades recreativas, sociais, culturais, religiosas, esportivas, institucionais ou promocionais, a exigirem licença do Poder Público. Reporta-se ao artigo 5º, inciso XVI, da Constituição Federal. 
    Menciona a realização voluntária, pelo Presidente da República, de exames visando o diagnóstico de infecção, os quais tiveram, conforme afirmou à imprensa, resultado negativo. Sublinha não acionada, pelo profissional de saúde responsável, exceção ao sigilo prevista no artigo 76 do Código de Ética Médica, a sinalizar que as informações confidenciais obtidas não revelam risco à saúde da comunidade. Diz não constatado o descumprimento de ordem legal, tampouco a inobservância de medidas objetivando prevenir a disseminação da covid-19, ausente determinação específica de isolamento, quarentena ou realização compulsória de exames ou tratamentos. Argui descartada suspeita de contaminação. Afirma descabida a imputação dos delitos previstos nos artigos 132 e 268 do Código Penal.
     Ressalta que a livre circulação de pessoas não constitui infração de medida sanitária preventiva. Destaca não verificada a existência de norma de caráter genérico e abstrato voltada a determinação de quarentena às pessoas. Frisa inexistente vedação legal à caracterização de atividades religiosas como essenciais, no que irrelevante, presente a edição do Decreto nº 10.292, de 25 de março de 2020, suposta vontade de satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Preconiza o arquivamento.
    O processo encontra-se no Gabinete. 
    2. O titular de possível ação penal, o Ministério Público Federal, por meio da atuação do Vice-Procurador-Geral da República, diz não haver indícios mínimos da prática de crime. 
    No tocante ao suposto cometimento do delito versado no artigo 132 do Código Penal, tem-se, conforme assinalado pelo Ministério Público Federal, inexistente notícia de ter sido o Presidente da República infectado com o novo coronavírus. Descartada a suspeita de contaminação, os comportamentos a ele atribuídos não se enquadram no preceito, uma vez ausente elemento típico constitutivo de tal delito, alusivo à prática de ato capaz de expor a vida ou a saúde de outra pessoa a perigo de dano direto, efetivo e iminente. 
    Quanto ao crime do artigo 268 do Código Penal – infração de medida sanitária –, o preconizado no artigo 3º da Portaria Interministerial nº 5, dos Ministros de Estado da Justiça e Segurança Pública e da Saúde, no que prevê a responsabilização civil, administrativa e penal de agente que deixar de observar providências voltadas a evitar contaminação ou propagação do mal, contidas no artigo 3º da Lei nº 13.979/2020, tais como isolamento, quarentena e realização compulsória de exames e tratamentos, ante o princípio da legalidade estrita, em nada altera o enquadramento penal, sempre a pressupor lei no sentido formal e material. Não há notícia de determinação específica dessas medidas ao Presidente. 
    Relativamente à infração de incitação ao crime, considerados os fatos narrados na inicial desta petição, não há indício de estímulo ou instigação da prática de ato a respeito do qual a lei considere crime. Conforme assinalado pelo Ministério Público Federal, o livre fluxo de pessoas não configura, por si só, infração de medida sanitária preventiva. 
    Acerca do articulado pelo noticiante sobre a prática de crime de prevaricação, tem-se a inadequação, uma vez ausente, considerada a edição do Decreto nº 10.292, de 25 de março de 2020, mediante o qual autorizadas atividades religiosas, pratica de ato de ofício contra disposição expressa de lei – elementar objetiva do tipo previsto no artigo 319 do Código Penal.
    A teor do artigo 3º, inciso I, da Lei nº 8.038/1990, compete ao relator: 
    I - determinar o arquivamento do inquérito ou de peças informativas, quando o requerer o Ministério Público, ou submeter o requerimento à decisão competente do Tribunal;
    Ausentes elementos, nos fatos narrados e no contexto fático, indicativos do cometimento de infração penal pelo Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, cumpre acolher a manifestação do Vice-Procurador-Geral da República. 
    3. Arquivem.
    4. Publiquem.
Brasília, 13 de abril de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator